Tribunal: CARF
Processo: 18470.721452/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.721452/2017-12
RESOLUÇÃO
1002-000.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para comprovação dos três VEP e dos
comprovantes de pagamento relativos ao ano-calendário em questão, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721452/2017-12
2
1.
Trata o processo de análise da Pedido de Restituição (PER) no
39009.31610.271015.1.6.03-0020 (e-fls. 02 a 05), cujo crédito vindicado é proveniente de Saldo
Negativo de CSLL no ano calendário 2013 no valor de R$ 163.797,55.
2.
O contribuinte foi intimado (e-fl. 74) a apresentar uma série de documentos
relacionados com imposto de renda pago no exterior que compôs o saldo negativo pleiteado.
3.
Em resposta, apresentou documentos de e-fls. 82 a 136.
4.
A Unidade de Origem, então, exarou o Despacho Decisório no 027/2017 – EQPEJ (e-
fls. 219 a 231). Neste, há a informação que a composição do Saldo Negativo pleiteado é:

5.
Contudo, o Despacho Decisório não confirmou o imposto de renda pago no exterior
e não confirmou parcela da CSLL retida na fonte, restando CSLL a pagar e, por conseguinte, não
reconhecendo Saldo Negativo do tributo, indeferindo o PER:

6.
O contribuinte, então, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 238 a
269), assim sumarizada pelo julgado de piso:
A inconformada pede, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por
falta de motivação legal para fundamentar a glosa realizada, já que tal situação
ensejaria afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da segurança
jurídica, do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustenta que adicionou
ao seu lucro líquido os lucros auferidos por suas controladas no exterior e que,
portanto, poderia deduzir da CSLL o valor do imposto de renda pago sobre eles.
Defende que, diferentemente do que consta no despacho decisório, apresentou o
comprovante de pagamento do imposto de renda no exterior, na Argentina (fls.
103/104), e que a data do efetivo recolhimento, para averiguação da taxa de
câmbio de conversão da moeda no país, consta no referido documento (fl. 103).
Quanto à diferença na contribuição retida na fonte, na quantia de R$ 1.183,60,
alega que prestou serviços para o 2o Batalhão de Engenharia de Construção em
dezembro de 2012 e, como somente teve conhecimento da retenção em 2013,
utilizou-a como dedução nesse exercício.
A contribuinte juntou, posteriormente à impugnação, o que afirma ser “o
comprovante de pagamento do imposto de renda ao Estado argentino,
devidamente atestado e reconhecido pela Embaixada do Brasil na Argentina”,
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721452/2017-12
3
bem como a legislação argentina pertinente ao assunto, devidamente traduzida e
juramentada, tal como havia mencionado na manifestação de inconformidade.
7.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil10 (DRJ 10) exarou o
ACÓRDÃO 110-007.906 – 1a TURMA/DRJ 10 (e-fls. 315 a 320), de 28/07/2022, julgando a
Manifestação de Inconformidade improcedente.
8.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 28/04/2023 (e-fl. 324).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 329 a 344) em 30/05/2023 (e-fl. 326), onde
alega, em síntese:
a) Preliminarmente, que tem direito ao julgado no CARF, apesar do previsto na
Medida Provisória 1.160/2023, que elevou para 1000 salários-mínimos o piso
para que processos sejam julgados neste Colegiado.
b) Que adicionou ao Lucro Líquido do ano o valor relativo ao lucro apurado por
empresa controlada argentina (Staco Argentina) no valor de R$ 3.036.064,56. Ao
mesmo tempo, abateu do imposto a pagar os valores relativos ao imposto pago
no exterior até o limite permitido pela legislação brasileira sobre o imposto de
renda. O saldo excedente, então, ele utilizou para compensar com a CSLL
devida, até o limite permitido.
c) Que o julgado de piso não aceitou esta parcela do imposto pago no exterior
porque não havia sido anexados os comprovantes de pagamento do imposto.
Relata, então, que estaria anexando tais comprovantes no Recurso Voluntário.
d) Que, pelo art. 16, §2o, inciso II da Lei no 9.430/96, estaria dispensado de
apresentar o reconhecimento do documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país que for devido o imposto, previsto no art. 26, § 2o da Lei no
9.249/1995.
e) Quanto à CSLL retira não confirmada pelo Despacho Decisório, alega que houve
a retenção e que teria juntado a nota fiscal e demais documentos que a
comprovaria. Alega que a divergência encontrada é proveniente dos regimes de
caixa e competência entre a retenção e o reconhecimento pela empresa.
9.
Em 25/07/2023 (e-fl. 392) o contribuinte volta ao processo anexando petição de e-
fl. 394 com novos documentos apostilados.
10.
Por fim, foi juntada ao processo decisão judicial (e-fls. 430 a 432) tomada no
Mandado de Segurança 097180-42.2025.4.01.3400 onde há a determinação:
Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a distribuição e
julgamento dos recursos voluntários dos processos administrativos no
18470.721452/2017-12 e 18470.721451/2017-60 interpostos pelo autor no prazo
máximo de 30 dias.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721452/2017-12
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

11.
Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
12.
O Despacho Decisório e julgado de piso pontuaram a falta de apresentação, pelo
recorrente, de comprovantes de pagamento do imposto de renda no exterior. Houve, então um
esforço probante do contribuinte em busca da apresentação de tais documentos. Em seu Recurso
Voluntário, o contribuinte apresentou:
a) Documento intitulado de “F206/I Multinota Impositivo” (e-fl. 371), em língua
espanhola.
b) Comprovantes de pagamento (e-fls. 373 a 377, 379 a 388), em língua espanhola.
c) Espécie de apuração dos débitos a serem pagos (e-fl. 378) de “anticipos” de
imposto de renda, onde consta uma espécie de parcelamento do imposto a
pagar pela empresa, em língua espanhola.
d) Uma planilha com espécie de cômputos das parcelas de impostos a pagar de
forma antecipada (e-fl. 389), em língua espanhola.
13.
Posteriormente, em aditamento, o contribuinte anexou os mesmos documentos do
Recurso Voluntário, só que assinado por diretor da empresa, com firma reconhecida e apostila que
reconhece a firma da “Escribana” que atestou a assinatura do diretor na empresa nos documentos
(e-fls. 395 a 425), todos em língua espanhola.
14.
O que se percebe, entre os documentos acostados, é que o boleto de pagamento
de tributo da Argentina é o denominado VEP (Volante Electrónico de Pago), uma espécie de DARF,
como esse abaixo presente na e-fl. 417:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721452/2017-12
5

15.
Neste VEP anterior, consta que ele está pendente de pagamento (“este VEP esta
pendiente de pago”). Ou seja, é como se o débito ainda não estivesse quitado no momento da
geração deste VEP.
16.
Por outro lado, para os pagamentos de “anticipos”, o contribuinte apresentou VEP
onde demonstram que as parcelas foram devidamente quitadas, como no exemplo da e-fl. 396:

17.
Ao mesmo tempo, para alguns VEP, o recorrente anexou comprovantes de
pagamento (como o visto na e-fl. 420):
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721452/2017-12
6

18.
Pela versão traduzida da apuração do imposto de renda a pagar pela controlada
argentina (e-fls. 104 a 110), o contribuinte apurou um saldo a pagar de ARS 1.660.262,39, que
seria dividido em 3 cotas. Já os comprovantes de pagamento destas cotas, assim constam no
processo:
a) Para a primeira cota, não foi apresentado o “VEP” – equivalente ao DARF –
desta parcela, somente constando possível comprovante de pagamento (e-fl.
416). Além disso, neste suposto comprovante de pagamento consta “REPORTE
NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO”. Ou seja, não há o VEP, nem
tampouco o suposto comprovante de pagamento serve para tal fim.
b) Para a segunda cota, foi apresentada o “VEP” (e-fl. 417), onde consta como
pendente de pagamento. Além disso, o suposto comprovante de pagamento (e-
fl. 418) também consta “REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE
PAGO”, se aplicando a mesma interpretação do item anterior.
c) Para a terceira cota, foi apresentada o “VEP” (e-fl. 419), onde consta como
pendente de pagamento. O comprovante de pagamento (e-fl. 420), por outro
lado, confirma ter havido o pagamento desta parcela. Contudo, o período fiscal
presente no VEP e no pagamento é 2014. No processo consta petição
direcionada ao Fisco argentino (e-fl. 414) que aparenta ser um pedido de
reconsideração desta parcela para 2013. Mas não há tradução juramentada de
tal documento, nem tampouco a resposta a esta petição dada pelo fiscal
estrangeiro.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721452/2017-12
7
19.
Os elementos trazidos no Recurso Voluntário indicam verossimilhança nos
pagamentos de cotas do imposto realizados no exterior. Mas todos eles carecem de melhor
conjunto probatório para que sejam definitivamente considerados.
20.
Dessa forma, apesar dos elementos presentes neste processo não serem suficientes
à formação de juízo conclusivo quanto a existência dos pagamentos de imposto de renda no
exterior citados, configuram um princípio de prova que pode, ou não, ser corroborado por
documentos de posse do Recorrente. Frente a essas considerações, e considerando a necessidade
de se perquirir a verdade material no âmbito do processo administrativo, é necessária a conversão
do julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem intime o contribuinte a
apresentar:
a) Tradução juramentada dos documentos presentes no processo de e-fls. 395 e
414;
b) Os “VEP” das 3 cotas de imposto de renda pagos na Argentina referentes ao
período em análise, demostrando a efetiva liquidação destas parcelas, com
documentos que comprovem que não há pendências de quitação, devidamente
trazidos por tradutor juramentado;
c) Documentação que demonstre a aceitação pelo Fisco argentino da retificação
do VEP de e-fl. 443 como sendo referente à 3a cota do imposto de 2013 (e não
de 2014, como consta no VEP original), devidamente traduzido por tradutor
juramentado.
21.
Frente à resposta apresentada, que se elabora relatório circunstanciado conclusivo
sobre o intimado.
22.
Por fim, que se cientifique o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação quanto resultado da diligência.
23.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 478
DF CARF MF
Original